Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-47.2025.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-47.2025.8.14.0076

APELANTE: MARIA DO CARMO CARNEIRO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria do Carmo Carneiro Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada contra o Banco Pan S.A., sob o fundamento de inércia no cumprimento de decisão que determinava a emenda da petição inicial com a juntada de extratos bancários e demonstração de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos bancários e o prévio requerimento administrativo constituem documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do art. 320 do CPC; e (ii) determinar se a extinção do processo, por ausência desses documentos, foi válida à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, exigidos pelo art. 320 do CPC, referem-se apenas à regularidade formal da petição inicial, não abrangendo documentos que se destinam à prova do mérito, como extratos bancários ou eventuais requerimentos administrativos.

4.

A ausência de extratos bancários e de prova de prévio requerimento administrativo não enseja indeferimento da petição inicial, por não configurar inépcia, nos termos da jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

5.

A autora juntou aos autos extratos de pagamento e planilha de valores já na petição inicial.

6.

A exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), pois o interesse de agir decorre da existência de resistência à pretensão, evidenciada pela persistência dos descontos questionados.

7.

A extinção do feito sem apreciação do mérito contraria o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º), sendo desproporcional frente aos documentos apresentados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, são apenas aqueles necessários à regularidade formal da petição inicial, não incluindo provas relativas ao mérito, como extratos bancários.

2.

A ausência de extrato bancário ou de prévio requerimento administrativo não configura inépcia da inicial nem autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se condicione o interesse de agir à prévia provocação da via administrativa, especialmente em demandas que envolvam população hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível nº 0803216-19.2024.8.15.0351; TJ-MT, Apelação Cível nº 1012375-15.2023.8.11.0006; TJ-CE, Apelação Cível nº 0206089-94.2023.8.06.0167; TJ-PE, Apelação Cível nº 0003241-76.2024.8.17.3110.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria do Carmo Carneiro Costa, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de Banco Pan S.A., que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob fundamento de inobservância da decisão de emenda à inicial.

A autora, ora apelante, alegou em sua exordial que vêm sendo realizados descontos indevidos em seus proventos de benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário que afirma desconhecer, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência da referida relação jurídica, com a consequente restituição dos valores e a reparação por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões recursais (id. 31679046, págs. 1/12), a apelante sustenta que teria cumprido substancialmente as determinações constantes da decisão que determinou a emenda da petição inicial, colacionando aos autos documentos que comprovariam: (i) os descontos efetivados em seus proventos (extratos do INSS – ids 146951017 e 146951013 do processo originário); (ii) a especificação de quais contratos reconhece e quais não reconhece, com destaque para o contrato sob o número 787447914, cuja contratação nega expressamente; (iii) a planilha detalhada com os valores cobrados, atualizados e discriminados por competência (id. 146951019 do processo originário), incluindo os índices aplicados; (iv) a juntada de elementos que evidenciam a impossibilidade concreta de atendimento à exigência de prévio requerimento administrativo, dada a inexistência de canais eficazes de resolução extrajudicial junto à instituição financeira e a falta de acesso a documentos que se encontram exclusivamente em poder da parte adversa.

Aduz que a extinção do feito sem julgamento do mérito configura violação aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade, todos insculpidos no CPC/2015, destacando que não se pode exigir da parte hipossuficiente a prática de atos que lhe são materialmente impossíveis ou excessivamente onerosos. Enfatiza que o magistrado deve oportunizar à parte o saneamento de eventual vício, e que houve demonstração de esforço processual por parte da demandante, razão pela qual seria abusiva e desproporcional a extinção liminar do feito.

Refuta a presunção de litigância predatória apontada na sentença, asseverando que a simples propositura de múltiplas ações em um mesmo dia, ainda que por um mesmo patrono, não pode ser interpretada automaticamente como conduta maliciosa ou temerária, sem que haja elementos concretos que evidenciem má-fé ou utilização indevida do processo.

Argumenta que a generalização adotada pelo juízo a quo ignora as peculiaridades de cada demanda e compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição, especialmente em se tratando de população hipossuficiente da região de Acará, onde o acesso a documentos bancários, orientação jurídica e meios tecnológicos é notoriamente precário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para reabertura da fase inicial do processo e eventual expedição de ofício à instituição financeira requerida, com vistas à apresentação dos documentos reputados necessários à adequada instrução da demanda.

O Banco Pan apresentou contrarrazões ao apelo (id. 31679049, págs. 1/6). Sustenta que o juízo de origem, atento ao princípio da cooperação processual, conferiu à autora oportunidade para suprir omissões consideradas essenciais à regularização da petição inicial, exigindo: (i) a correta identificação dos contratos impugnados e dos eventualmente reconhecidos; (ii) a comprovação dos descontos alegadamente indevidos; (iii) a planilha de valores atualizados que representasse o proveito econômico pretendido; e (iv) a demonstração de tentativa prévia de resolução administrativa do conflito.

Todavia, conforme assevera o apelado, mesmo regularmente intimada, a autora quedou-se inerte quanto ao cumprimento integral das determinações judiciais, razão pela qual o juízo local, com base na literalidade do art. 321, parágrafo único, do CPC, procedeu ao indeferimento da inicial e à extinção do feito. Explica que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado, tampouco violação à primazia do julgamento de mérito ou ao princípio do devido processo legal, já que a extinção decorreu do não atendimento à diligência indispensável para formação válida da relação processual.

No mérito, defende a integral manutenção da r. sentença, pois entende que foram observadas as normas processuais vigentes e que a autora deixou de cumprir com o ônus mínimo de instrução, não apresentando documentos indispensáveis à formulação de pretensão dotada de mínima plausibilidade. A ausência de comprovação material dos descontos e da identificação do vínculo contratual impugnado inviabilizaria o exercício da função jurisdicional, comprometendo inclusive o contraditório.

Aduz ainda que a decisão judicial foi clara, objetiva e específica, exigindo providências razoáveis e plenamente viáveis, sendo que o sistema registrou petição sem anexos, revelando descumprimento evidente. Sustenta que a norma contida no art. 321 do CPC impõe consequência jurídica obrigatória diante da inércia da parte, não sendo admissível interpretação ampliativa que esvazie seu comando imperativo.

Acrescenta que a conduta processual da parte autora se distancia do princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), e que o ajuizamento em massa de ações semelhantes, desprovidas de documentos essenciais e sem instrumentos de mandato adequados, configura cenário de possível litigância predatória. Em reforço, menciona a Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta os magistrados a adotar maior rigor na admissibilidade de demandas massificadas, como forma de preservar a segurança jurídica e a eficiência da prestação jurisdicional.

Reporta-se ainda à jurisprudência de tribunais superiores, transcrevendo julgado do TJ/AM (Recurso Inominado nº 0450678-60.2023.8.04.0001), que reconhece a validade do indeferimento da petição inicial quando ausentes documentos indispensáveis à admissibilidade da ação.

Refuta a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual, pois a extinção decorreu de oportunidade regularmente concedida e deliberadamente não aproveitada. Ressalta que a omissão quanto ao cumprimento da ordem de emenda configura preclusão e impede o regular processamento da demanda.

Conclui destacando que não houve violação ao princípio da primazia do mérito, pois este, embora consagrado no novo modelo cooperativo do CPC/2015, não autoriza o processamento de ações flagrantemente irregulares, sem os requisitos legais mínimos para sua admissibilidade.

Por fim, pugna pelo desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença tal como lançada, e formula pedido de condenação da apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo analisar o mérito recursal.

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não teria cumprido integralmente as determinações contidas na decisão que lhe exigira a emenda da inicial.

Nesse contexto, cerne da controvérsia diz respeito à suposta ausência de documentos essenciais à propositura da ação, especialmente os extratos bancários relativos à conta da autora, de onde foram realizados os descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que ela alega desconhecer.

Contudo, a extinção do feito por ausência de documentos indispensáveis não se sustenta, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Estaduais. Isso porque, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos
indispensáveis
à propositura da ação, ou seja, aqueles voltados à formação válida da relação processual, e não os que se referem à comprovação do mérito da causa. Eis o que disciplinam os arts. 320 e 321 do CPC:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse sentido, os extratos bancários exigidos pelo juízo
a quo
, ainda que relevantes à comprovação do direito alegado, não configuram documento essencial ao ajuizamento da ação, mas sim elemento probatório que pode ser produzido ao longo da instrução. Oportuna a lição extraída da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS E PROVAS RELACIONADAS AO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na ausência de documentos reputados indispensáveis à propositura da ação, notadamente os extratos bancários referentes à época da contratação de empréstimo consignado, objeto de controvérsia em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os extratos bancários exigidos pelo Juízo de origem configuram documentos indispensáveis à propositura da ação, na forma do art. 320 do CPC; e

(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência desses documentos, foi medida válida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do Código de Processo Civil exige que a petição inicial seja instruída apenas com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, que se referem ao atendimento dos requisitos formais e processuais básicos, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

4. Os extratos bancários relativos ao período da contratação do empréstimo consignado constituem prova pertinente ao mérito da causa, destinados à comprovação de eventuais depósitos, não configurando documento essencial ao ajuizamento da demanda.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam que a ausência de extratos bancários, em casos similares, não configura inépcia da petição inicial nem enseja sua extinção, sendo matéria a ser analisada no mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC, referem-se apenas àqueles necessários para assegurar a regularidade formal da petição inicial, não se confundindo com os documentos destinados à comprovação do mérito.

2. A ausência de documentos relacionados ao mérito, como extratos bancários, não configura inépcia da inicial nem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08032161920248150351, Relator.: Gabinete 21 - Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível)

Ademais, assinala-se que a parte autora, ora apelante, juntou aos autos extrato de empréstimos do INSS (id.

31679039), bem como o extrato de pagamento (id. 31679038), que evidenciam diligência e razoável esforço em atender à determinação de emenda, ainda que parcialmente.

Logo, não se justifica a adoção da medida extrema de extinção do feito, sobretudo à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado no art. 4º do CPC, e do dever de cooperação processual, nos termos do art. 6º do mesmo diploma legal. Vejamos a redação dos referidos dispositivos:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No que tange à suposta necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir, igualmente não merece acolhida a fundamentação da sentença.

Nessa perspectiva, o entendimento segundo o qual a ausência de provocação prévia à via extrajudicial configura ausência de interesse de agir viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988
[1]
, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Além disso, a jurisprudência tem reiteradamente assentado que, em ações declaratórias de inexistência de débito, o interesse de agir decorre da própria resistência do réu à pretensão deduzida, e que a exigência de prévia reclamação administrativa, como condição da ação, carece de respaldo legal específico. Vejamos a consubstanciação do entendimento esposado:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

3. No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento.

4. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. EXORDIAL INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ATIVIDADE JURISDICIONAL COLABORATIVA, EFETIVA E SATISFATIVA.

1. Insurge-se o Recorrente contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a Autora não cumpriu despacho de emenda à inicial, ao deixar de juntar extratos bancários e prova da existência de prévio requerimento administrativo.

2. Consabido que, verificada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, como a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, o Juiz determinará a intimação da parte autora para emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no art. 321 do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

3. In casu, a parte autora instruiu o feito com os documentos essenciais ao seu ajuizamento, dos quais se mostra possível extrair uma correlação entre a pretensão e os fatos alegados, atendendo-se, dessa forma, os requisitos para a propositura da ação, conforme estampados nos arts. 319 e 320, do CPC.

4. Decerto, apesar de os extratos bancários traduzirem relevantes meios de prova para o julgamento do mérito, não são indispensáveis para deflagrar o processo ou justificar seu desenvolvimento, mormente quando cediço que o repasse do valor pactuado e mesmo sua eventual utilização, por si só, não prova, de maneira incontroversa, a existência e validade da contratação. Ademais, os documentos poderão ser anexados aos autos no curso do trâmite originário, mediante observância das normas de distribuição do ônus da prova entabuladas no art. 373, I, II, e § 1º, do CPC, e do próprio art. 6º, VIII, do CDC.

5. Em vértice outro, é consabido que a judicialização do conflito não está condicionada à anterior tentativa de resolução pela via extrajudicial, sob pena de comprometimento da própria essência do primado da inafastabilidade da jurisdição.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso para, dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos a origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Desembargador Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02060899420238060167 Sobral, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO SOBRE DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de desconto associativo em benefício previdenciário. A autora alegou a existência de descontos indevidos realizados por associação em sua aposentadoria, sem prévia autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, não se podendo exigir prévio requerimento à parte ré como condição para reconhecimento do interesse de agir.

4. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afastado a exigência de requerimento administrativo prévio em ações que versem sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, reconhecendo o interesse processual diante da mera alegação de lesão ou ameaça a direito.

5. A ausência de prova de tentativa de resolução extrajudicial não pode ser presumida como falta de interesse processual quando o objeto da ação envolve possível fraude ou descontos não autorizados, cuja apuração exige instrução probatória adequada.

6. O art. 321 do CPC trata da emenda da petição inicial em caso de defeitos ou irregularidades, mas a ausência de prova de requerimento administrativo não constitui vício que enseje indeferimento da peça inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não impede o conhecimento da ação que alega descontos indevidos em benefício previdenciário.

2. O indeferimento da petição inicial, nesses casos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir decorre da própria afirmação de lesão a direito.

3. A exigência de requerimento administrativo prévio não se enquadra nas hipóteses do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 321. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000317-67 .2021.8.17.3120, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 08.05 .2024. TJ-PB, Apelação Cível nº 0800162-08.2023.8 .15.0601, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível. TJ-PA, Apelação Cível nº 0800538-93.2020.8.14 .0029, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23 .07.2024. TJ-PE, Apelação Cível nº 0000684-43.2022 .8.17.3060, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 30.11.2023.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00032417620248173110, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

No caso em apreço, a parte autora expôs de forma clara os fundamentos de sua insurgência, imputando à instituição financeira a realização de descontos indevidos decorrentes de contrato que não reconhece. A pretensão resistida mostra-se implícita diante da persistência das cobranças, o que legitima o ajuizamento da ação e atrai a atuação do Judiciário, sendo descabida a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Por todo o exposto, verifica-se que a sentença deve ser reformada, para que o feito tenha regular prosseguimento, com a citação da parte ré e o desenvolvimento da instrução, de modo a viabilizar a análise do mérito da pretensão deduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Maria do Carmo Carneiro Costa, para cassar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno à instância de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV -
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Belém, 11/03/2026